Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FURTO NO INTERIOR DE ACADEMIA. ARMÁRIO DISPONIBILIZADO PARA GUARDA DE PERTENCES. DEVERES DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CADEADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CONDUTA NEGLIGENTE. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário.
3. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso em análise, a empresa ré se responsabiliza pela segurança dos serviços, equipamentos e instalações disponibilizados no interior de seu estabelecimento, cujas dependências são privativas para clientes e funcionários, sendo que, na data do evento danoso objeto da ação, o(a) agente do furto adentrou o vestiário feminino e subtraiu os pertences da autora, fato que demonstra de forma patente a falha nos deveres de segurança e vigilância que integram a atividade ofertada pela ré.
5. Considerando a orientação expressa da empresa ré de que o interessado em utilizar os armários para guarda de objetos pessoais deve se valer de cadeado próprio, a fim de manter seus pertences em segurança, impende observar que a autora incorreu em negligência ao ignorar as normas de utilização dos serviços da academia, com as quais anuíra expressamente, razão pela qual se infere que a vítima concorrera igualmente para a ocorrência do evento danoso.
6. Ante as peculiaridades do caso concreto e a inegável contribuição de ambas as partes para a ocorrência do evento danoso, entendo que a aplicação do instituto da culpa concorrente consiste na solução mais razoável para o mérito da ação. 6.1. É inegável que o reconhecimento da culpa concorrente da consumidora tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo recorrente, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
7. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. 7.1. Na hipótese dos autos, a autora não demonstrou que a frustração advinda do furto de seus pertences repercutiu negativamente em seu psicológico e emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como pessoa humana.
8. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença reformada. Honorários sucumbenciais redistribuídos.